Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E POR FOTOGRAFIA. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS. RÉUS NÃO ENCONTRADOS COM OBJETOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE IMPRESSÕES DIGITAIS. ÚNICA TESTEMUNHA JUDICIAL: POLICIAL. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSOS PROVIDOS.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, para lastrear um édito condenatório, deve observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886, STJ)
2. As fotografias dos apelantes foram submetidas ao reconhecimento extrajudicial pela vítima, em razão de já estarem sendo investigados por outros roubos a veículos de transporte via aplicativo, semelhantes. O policial não indicou nenhum elemento que os vinculasse, de forma precisa, ao crime em apreciação. A vítima não informou características físicas dos autores do roubo nas declarações prestadas perante à autoridade policial, o fazendo, superficialmente, apenas no momento do reconhecimento.
3. Os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais não tiveram um reforço probatório em Juízo, pois: a vítima não foi ouvida em Juízo nem reiterou o reconhecimento realizado na Delegacia, apenas por fotografia; os agentes não foram presos em flagrante delito; não foram apreendidos com os réus quaisquer objetos que os vinculassem ao roubo; confronto de fragmentos papiloscópicos decalcados no veículo objeto do crime resultou negativo para os réus, conforme prova pericial; a única testemunha que prestou depoimento em juízo foi o policial que atuou nas investigações e os réus negaram as autorias delitivas.
4. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto, a mínima dúvida acerca das autorias delitivas dos acusados, em atenção ao princípio constitucional de presunção de inocência e da regra de tratamento que dele advém (“in dubio pro reo”), deve conduzir às absolvições por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Recursos providos.